Tribunal: CARF
Processo: 10840.723430/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723430/2015-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HELIO RODRIGUES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
dispêndio com as despesas médicas através de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em ilegalidade ou nulidade da Decisão de Primeira
Instância. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723430/2015-50
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723430/2015-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar preliminar
suscitada e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
Conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 55 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Este processo trata de impugnação à exigência formalizada através de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), f. 56-60, resultante de
procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do
exercício 2013, ano-calendário 2012, por meio do qual se exige o crédito tributário de
R$ 7.749,28, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/10/2015.
O lançamento de ofício contempla infração por dedução indevida de despesas
médicas, tendo sido glosado o valor de R$ 14.000,00, considerando que o contribuinte,
devidamente intimado a apresentar comprovantes do efetivo pagamento das despesas
declaradas, deixou de fazê-lo.
A ciência ao lançamento ocorreu em 09/10/2015, fls. 61, e em 09/11/2015 o sujeito
passivo, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou impugnação, fls. 2-22,
na qual alega, em síntese, que os recibos apresentados à fiscalização atendem os
requisitos legais; que o pagamento dos serviços de saúde pode ser comprovado pelo
Fisco nas declarações de imposto de renda dos profissionais de saúde; que o pagamento
foi feito em espécie, conforme comprovam os extratos bancários, e que a inidoneidade
dos recibos emitidos pelos profissionais de saúde não pode ser presumida. Pede o
cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão com ementa dispensada pela Portaria RFB 2724/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2019 (e-fls. 74), o sujeito
passivo interpôs, em 21/08/2019 (e-fls. 81), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723430/2015-50

- ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da
motivação, tanto pelo lançamento quanto pela decisão de primeira instância;
- informa possuir dinheiro em espécie declarado e o total sacado de sua conta
corrente, cf. extratos anexados, é maior do que o valor pago ao profissional odontólogo
- recibos e a declaração apresentados em fase impugnatória cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e efetivo
pagamento);
- cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos, denotando necessidade de diligências.
- aponta boa-fé;
- apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$14.000,00.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Preliminarmente, destaque-se que arguições de ofensa a princípios de legalidade
e constitucionalidade e motivação dentro da aplicação da legislação tributária não são
apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem
competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa
sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além do que, a atividade da Auditoria é plenamente vinculada á determinação
legal, como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no
Art. 142, § único, abaixo transcrito:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723430/2015-50

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.(ora grifado)
Ou seja, tendo sido a Notificação de Lançamento devidamente formalizada
conforme fundamentação legal no corpo da mesma exposta (e-fls. 57), e a Decisão proferida em
Primeira instância tendo observado o Processo Administrativo Fiscal, sem ofensa ao artigo 59 do
mesmo, que aponta as razões de nulidade, plenamente atendidos estão os princípios da
legalidade e os demais princípios constitucionais questionados pelo interessado.
Passando ao mérito, de pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723430/2015-50

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 58) e Termo de Intimação SEFIS MALHA/PF n. 27/2015 MF13 (e-fls. 39/40).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, além de
extratos de conta corrente, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto à impugnação, trouxe o interessado declaração, fornecida pelo profissional,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato . Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Demonstrar que o total de saques de sua conta corrente ao longo do ano
calendário em pauta é superior ao quantum pago ao profissional odontólogo também não socorre
ao recorrente. Isso porque, além de tais saques não possuirem datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, a alegada disponibilidade financeira para honrar com
as despesas médicas não é o foco deste lançamento que trata da infração “dedução indevida de
despesas médicas”, como numa apuração de omissão de rendimentos, na qual os recursos
financeiros do contribuinte são levados em consideração.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.067 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723430/2015-50

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$14.000,00.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
imprescindível a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem às
autoridades lançadoras e julgadoras formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser
indeferida, com base no art. 18 do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do
fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas, além de não se destinar a suprir
prova que pode ser produzida pela juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se
constituir instrumento para análise da legislação tributária. Os autos devem portanto ser
apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 156
DF CARF MF
Original